Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JORGE GADIOLI RIBEIRO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 26711760) em face do v. Acórdão n° 1342362, cuja ementa transcrevo a seguir: “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. Há que se reconhecer a existência de erro material no acórdão quanto ao valor do ressarcimento pretendido pelo Distrito Federal e omissão no acórdão em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Embargos de Declaração do Distrito Federal conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e providos. Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que o v. Acórdão é contraditório e omisso, pois, sem a oitiva das partes, proferiu decisão surpresa contrária à literalidade dos artigos 5°, LIV e LV, da CF e 9o e 10 do CPC. Assevera que não é possível saber de onde surgiu o novo fundamento, porquanto não foi objeto da petição inicial ou qualquer peça do Autor. Registra que o Embargante deveria ter sido ouvido sobre a questão, que implicou em substancial e surpreendente modificação dos fundamentos da inicial e dos julgamentos da Apelação e dos Embargos de Declaração. Ressalta a necessidade de o julgado ser cassado a fim de que, após prévia oitiva das partes sobre a prescrição, retome-se o curso do processo. Sustenta que o julgamento é extra petita, porquanto a prescrição do ressarcimento ao Erário por conta de decisão do Tribunal de Contas não é fundamento apresentado na petição inicial. Acrescenta que a d. Turma julgadora, ao examinar os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, alterou a fundamentação do julgado embargado quanto à prescrição intercorrente. Prequestiona os dispositivos legais e constitucionais pertinentes, a saber, artigos 1°, 5°, caput, II, LIV e LV, e 37, caput, da CF; artigos 9°, 10, 141, 492 e 1.013, § 3°, II, do CPC e artigos 1° e 9° do Decreto 20.910/32. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e negou provimento ao Embargos Declaração (Id. 29327467). Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do v. Acordão. O eminente Desembargador Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, considerar haver divergência entre o acórdão combatido e o decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.886 (Tema 899), determinou o retorno dos autos para nova apreciação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. Os autos retornaram a esta egrégia 3a Turma Cível para reexame dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. Acórdão n° 1342362. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração, conforme sintetizado na ementa a seguir transcrita (Id. 29327467): “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. TEMA 899 DO STJ. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e não providos. Decisão unânime.” Contudo, os autos retornaram à 3a Turma Cível, por determinação do Presidente desta egrégia Corte de Justiça, a fim de que o Acórdão seja reapreciado, tendo em vista o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.886 (Tema 899), sob o regime dos precedentes: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (RE 636886, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dj 24/6/2020) Em suma, entendeu o eminente Ministro Alexandre de Moraes que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Na hipótese, entre as diversas divergências quanto à prescritibilidade da presente ação, entendeu-se no v. Acórdão Id. 21269082 que “a matéria questionada na Apelação foi enfrentada pelo STF no Tema 899, representado pelo RE 636886, cujo Acórdão, publicado no dia 24.6.2020, relembrou o entendimento fixado no Tema 897 de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei 8.429/1992 (Tema 897).” Deu-se provimento aos Embargos de Declaração para reformar a r. sentença e declarar a prescrição da pretensão de ressarcimento da verba indenizatória recebida pelo Autor, no valor de R$ 157.996,45 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), com a consequente declaração de inexigibilidade do débito previsto no Acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Logo, não há que se falar em julgamento contrário à tese firmada no recurso afetado (Tema 899), o que implica a desnecessidade de reexame. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão n° 1372757 (Id. 29327467). Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora